Tribunal: STJ
Processo: 5000597-92.2019.8.13.0481
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956562 - MG(2025/0206369-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ERNANDO ANTONIO DOS REIS
AGRAVANTE
: JOAO DOS REIS
AGRAVANTE
: RINALDO CESAR DOS REIS
ADVOGADOS
: PAULIANE DE SOUZA RUELA - SP231470
CAROLINA NAKANO FURTADO STRANG - SP231173
AGRAVADO
: TARCIZIO DONIZETE DOS REIS SOBRINHO
ADVOGADO
: CARLOS ANTÔNIO DA SILVA - MG049970
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MORA DO COMPRADOR E
GRAVAMES NAS MATRÍCULAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de origem
que negou provimento à apelação e manteve a improcedência da ação.
2. A controvérsia trata de ação de reintegração de posse
pedido de liminar e
c/c
danos materiais fundada em contratos de promessa de compra e venda de imóveis
rurais, com alegada rescisão por inadimplemento do comprador.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve a improcedência por
ausência de esbulho possessório, afastou a mora do comprador diante de gravames
nas matrículas, majorou honorários e suspendeu a exigibilidade pela gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) determinar se o inadimplemento do
comprador autoriza a rescisão automática do contrato, nos termos do
do
art. 474
Código Civil, diante da persistência de gravames sobre os imóveis; (ii) apurar se
houve posse injusta por parte do comprador, à luz dos arts. 1.201 e 1.202 do
Código Civil; (iii) verificar se o acórdão recorrido incorreu em violação aos
dispositivos legais invocados, sem necessidade de reexame de provas ou cláusulas
contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido sobre cláusulas contratuais e
contexto fático-probatório encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54869678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 36057e88-4941-4a48-81ac-a385c2dcc494

7. A ausência de impugnação específica do fundamento autônomo relativo à
inexistência de esbulho possessório atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 5 do STJ para obstar a reinterpretação
Tese de julgamento
de cláusulas contratuais e a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame de fatos e
provas. 2. Incide a Súmula n. 283 do STF quando não impugnado fundamento
autônomo suficiente do acórdão recorrido sobre a ausência de esbulho
possessório.”
CC, arts. 113, 474, 477, 1.201, 1.202; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
561, 85, §11.
STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.121.570/MS,
Quarta Turma, julgado em 19/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 36057e88-4941-4a48-81ac-a385c2dcc494

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956562 - MG (2025/0206369-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ERNANDO ANTONIO DOS REIS
AGRAVANTE
: JOAO DOS REIS
AGRAVANTE
: RINALDO CESAR DOS REIS
ADVOGADOS
: PAULIANE DE SOUZA RUELA - SP231470

CAROLINA NAKANO FURTADO STRANG - SP231173
AGRAVADO
: TARCIZIO DONIZETE DOS REIS SOBRINHO
ADVOGADO
: CARLOS ANTÔNIO DA SILVA - MG049970
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MORA DO COMPRADOR E GRAVAMES NAS
MATRÍCULAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de origem que
negou provimento à apelação e manteve a improcedência da ação.
2. A controvérsia trata de ação de reintegração de posse c/c pedido de liminar e
danos materiais fundada em contratos de promessa de compra e venda de imóveis
rurais, com alegada rescisão por inadimplemento do comprador.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e manteve a improcedência por
ausência de esbulho possessório, afastou a mora do comprador diante de gravames
nas matrículas, majorou honorários e suspendeu a exigibilidade pela gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) determinar se o inadimplemento do comprador
autoriza a rescisão automática do contrato, nos termos do
do Código Civil,
art. 474
diante da persistência de gravames sobre os imóveis; (ii) apurar se houve posse
injusta por parte do comprador, à luz dos arts. 1.201 e 1.202 do Código Civil; (iii)
verificar se o acórdão recorrido incorreu em violação aos dispositivos legais
invocados, sem necessidade de reexame de provas ou cláusulas contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido sobre cláusulas contratuais e
contexto fático-probatório encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52781111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:39
Código de Controle do Documento: 4fc943c2-097a-4ee9-8a68-3c5b4f5f1d97

7. A ausência de impugnação específica do fundamento autônomo relativo à
inexistência de esbulho possessório atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 5 do STJ para obstar a reinterpretação de
Tese de julgamento
cláusulas contratuais e a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame de fatos e provas.
2. Incide a Súmula n. 283 do STF quando não impugnado fundamento autônomo
suficiente do acórdão recorrido sobre a ausência de esbulho possessório.”
CC, arts. 113, 474, 477, 1.201, 1.202; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
561, 85, §11.
STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.121.570/MS,
Turma, julgado em 19/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ERNANDO ANTÔNIO DOS
REIS e por JOÃO DOS REIS e por RINALDO CÉSAR DOS REIS contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, quanto às
alegações de violação dos arts. 113, 474, 477, 1.201 e 1.202 do Código Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 953-954.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do TJMG em apelação cível nos autos de ação
de reintegração de posse c.c. pedido de liminar.
O julgado foi assim ementado (fl. 804):
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO – INADIMPLEMENTO DO
VENDEDOR
–
EXCEÇÃO
DO
CONTRATO
NÃO
CUMPRIDO
–
Documento eletrônico VDA52781111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:39
Código de Controle do Documento: 4fc943c2-097a-4ee9-8a68-3c5b4f5f1d97

IMPROCEDÊNCIA – MANUTNEÇLÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
REQUISITOS AUSENTES - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - MANUTENÇÃO.
- Verificando-se a inadimplência do vendedor, age com acerto o Juiz ao julgar
improcedente o pedido para declarar a rescisão do contrato de compra e venda por
culpa do comprador, que deixou de quitar as últimas parcelas, em razão da aplicação
do instituto da exceção do contrato não cumprido.
- O direito pátrio prevê ao possuidor ameaçado, molestado, ou esbulhado em sua
posse, o poder de invocar os interditos possessórios.
- Ausentes algum dos elementos exigidos no artigo 561, do
deve ser
CPC/2015,
mantida a improcedência do pedido de reintegração de posse.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
855):
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL –
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
–
PREQUESTIONAMENTO
–
IMPOSSIBILIDADE.
- Tendo o acórdão decidido todas as questões debatidas, inexistindo omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, os embargos declaratórios interpostos
devem ser rejeitados.
- Os embargos declaratórios não são sede própria para rediscussão do que foi decidido,
visto que os seus limites são aqueles traçados no
do C.P.C./15.
art. 1.022
- Nos termos do
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
art. 1.025,
embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 474, do Código Civil, porque sustentou que a notificação de 09.04.2018
comprovou o inadimplemento do comprador, operando a rescisão extrajudicial
automática e legitimando a reintegração de posse;
Documento eletrônico VDA52781111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:39
Código de Controle do Documento: 4fc943c2-097a-4ee9-8a68-3c5b4f5f1d97

b) 477, do Código Civil, já que afirmou que os gravames eram
preexistentes à contratação e não poderiam justificar a mora do comprador, além de
que a obrigação de desembaraço seria exigível apenas na data da escritura definitiva;
c) 113, do Código Civil, pois alegou que a interpretação lógico-sistemática
do contrato indicou que o desembaraço dos gravames ocorreria após o pagamento de
todas as parcelas, e que o comportamento do comprador evidenciou má-fé;
d) 1.201 e 1.202, do Código Civil, porquanto argumentou que não havia
justo título para manutenção da posse pelo recorrido, que perdeu a boa-fé após a
notificação dos vícios e permanecia indevidamente na área.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não houve esbulho e
que a rescisão não se operou automaticamente em razão de pendência de gravames,
divergiu do entendimento que reconhece a possibilidade de rescisão extrajudicial e
reintegração de posse quando configurado o inadimplemento do comprador,
mencionando decisões que entenderiam pela desnecessidade de ação prévia.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
reconheça-se a rescisão extrajudicial por inadimplemento do adquirente, determine-
se a reintegração de posse dos recorrentes e se condene o recorrido ao pagamento de
danos materiais e morais; requer ainda o provimento do recurso para que se admitam
as razões e se processe o apelo no STJ.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que há deficiência de
fundamentação pela falta de indicação específica de dispositivos violados e ausência
Documento eletrônico VDA52781111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:39
Código de Controle do Documento: 4fc943c2-097a-4ee9-8a68-3c5b4f5f1d97

de impugnação de fundamento suficiente, mencionando os óbices dos enunciados
284 e 283 do STF.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse c.c. pedido de
liminar em que a parte autora pleiteou a reintegração da posse em razão de rescisão
contratual por inadimplemento do comprador e a condenação em danos materiais,
com fundamento em contratos de promessa de compra e venda dos imóveis rurais
descritos nas matrículas mencionadas.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
A Corte de origem negou provimento à apelação, mantendo a
improcedência da ação por ausência de esbulho possessório, assentando que, à data
ajustada para as últimas parcelas, pendiam gravames sobre as matrículas, afastando a
mora do comprador; majorou honorários de 10% para 12% e suspendeu a
exigibilidade em razão da gratuidade.
I - Arts. 113, 474 e 477, do Código Civil
No recurso especial alegam que a interpretação lógico-sistemática das
cláusulas indicou que o desembaraço dos gravames ocorreria após o pagamento de
todas as parcelas, e que o comportamento do comprador demonstrou má-fé, inclusive
com permanência na área e inadimplemento desproporcional.
Documento eletrônico VDA52781111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:39
Código de Controle do Documento: 4fc943c2-097a-4ee9-8a68-3c5b4f5f1d97

Os recorrentes afirmam que a notificação de 09.04.2018 tornou inequívoco
o inadimplemento do comprador e operou a rescisão automática (art. 474), e que os
gravames eram anteriores ao contrato, não autorizando a recusa do pagamento,
porque o desembaraço seria exigível apenas na escritura definitiva (art. 477).
O acórdão recorrido concluiu que, embora comprovado o inadimplemento
das últimas parcelas, na data ajustada ainda havia averbações de gravames, de modo
que o comprador não estava em mora; por isso, não houve rescisão automática, uma
vez que o recorrente não cumpriu com a sua obrigação de desembaraço.
Confira-se trechos do acórdão recorrido (fls. 808-809):
Conforme destacado na sentença, o inadimplemento quanto às últimas parcelas
para a aquisição dos bens, mesmo depois da formalização de aditivos, restou
comprovado nos autos.
Porém, os autos também revelaram que na data ajustada para o pagamento
das últimas prestações o apelante não havia cumprido a sua obrigação, referente
ao desembaraço dos imóveis, já que pendiam sobre as matrículas averbações
sobre gravames.
Logo, como os apelantes não cumpriram com as obrigações ajustadas, não
se pode admitir que o apelado estivesse em mora, sob pena de violação do artigo
477, do CC/2002, que assim dispõe:
[...]
Não se pode concluir, portanto, que houve a rescisão automática, tampouco é
possível reconhecê-la, conforme muito bem decidido na sentença.
Documento eletrônico VDA52781111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:39
Código de Controle do Documento: 4fc943c2-097a-4ee9-8a68-3c5b4f5f1d97

Para se concluir em sentido contrário ao que foi expressamente consignado
no acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e do
conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável no âmbito desta
instância especial, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
II - 1.201 e 1.202 do Código Civil
Alegam os recorrentes que não havia justo título para a posse do recorrido,
que perdeu a boa-fé quando cientificado dos vícios por notificação, passando a
possuir indevidamente.
O Tribunal de origem, analisando os elementos da causa, assentou a
inexistência de esbulho possessório e manteve a improcedência da reintegração, com
base no
do CPC e no quadro fático de pendência de gravames e ausência de
art. 561
mora do comprador.
Nesse contexto, observa-se que os agravantes não impugnaram
o fundamento suficiente para a conclusão adotada pelo acórdão do recurso de
apelação - sobre a ausência do requisito de esbulho possessório para pedido de
reintegração de posse, atraindo, pois, a incidência da Súmula n. 283 do STF. (AgInt
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.121.570/MS,
Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024.
Ademais, o acolhimento dessas teses exigiriam o reexame de provas e
fatos, o que não se admite na via especial, conforme os termos da Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA52781111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:39
Código de Controle do Documento: 4fc943c2-097a-4ee9-8a68-3c5b4f5f1d97

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, de 12% para 14% sobre o
art. 85
valor fixado na origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte ora
recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52781111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:39
Código de Controle do Documento: 4fc943c2-097a-4ee9-8a68-3c5b4f5f1d97

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.956.562 / MG
Número Registro: 2025/0206369-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000190425421007 50005979220198130481
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERNANDO ANTONIO DOS REIS
AGRAVANTE : JOAO DOS REIS
AGRAVANTE : RINALDO CESAR DOS REIS
ADVOGADOS : PAULIANE DE SOUZA RUELA - SP231470
CAROLINA NAKANO FURTADO STRANG - SP231173
AGRAVADO
: TARCIZIO DONIZETE DOS REIS SOBRINHO
ADVOGADO
: CARLOS ANTÔNIO DA SILVA - MG049970
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA54845615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:47
Código de Controle do Documento: 0661e8aa-b29a-4d19-9f11-061a04e8e16b

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:47
Código de Controle do Documento: 0661e8aa-b29a-4d19-9f11-061a04e8e16b